Tribunal: TJSP
Processo: 1005909-85.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. Parcial procedência da ação, afastado o pleito indenizatório. Apelo das partes. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. Parcial procedência da ação, afastado o pleito indenizatório. Apelo das partes. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época das contratações. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou o consumidor em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. APELO DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Apelo do autor acolhido neste ponto. Devolução que deve se dar na forma dobrada. Dever da ré de recalcular as prestações, com restituição em dobro das quantias pagas a maior, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto. DANO MORAL. Não ocorrência. Declaração de abusividade de cláusula contida em contrato que, por si só, não se mostra suficiente para configuração do dano moral. Até então, o pagamento das prestações seguia o que havia sido livremente ajustado pelas partes, de modo a não configurar qualquer conduta ilícita da instituição financeira suscetível de reparação. Situação que se traduz em mero aborrecimento e faz parte do cotidiano da vida nos dias atuais. Sentença parcialmente reformada. Apelação do réu não provida e parcialmente provida a da autora.